Tribunal: TJES
Processo: 5022521-40.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022521-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA SILVA BRANDAO
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022521-40.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SONIA MARIA SILVA BRANDAO

RECORRIDO
: BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. INCLUSÃO DE SEGURO PRESTAMISTA EM CONTRATO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação revisional de contrato de consumo. Em suma, narra a autora na peça exordial (desassistida de advogado nos termos do artigo 9º da Lei 9.099/95 - Id nº 44306305) que houve inclusão indevida de seguro prestamista em contrato firmado. Diante do exposto, requer na peça vestibular, o cancelamento da referida cobrança, a repetição em dobro do indébito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação do seguro prestamista foi realizada com a anuência da consumidora e se configurou prática de venda casada; e (ii) analisar a existência de ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, em que pese as alegações recursais, coaduno com as fundamentações do Juízo de origem, no sentido de que o seguro prestamista foi contratado com a anuência da consumidora, conforme demonstrado nos áudios de ID 10571641 e seguintes. Além disso, a contratação foi formalizada por meio de instrumento apartado, afastando, assim, a hipótese de venda casada, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 972/STJ,
in verbis
: “
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
”. Tem-se, portanto, comprovado a manifestação da vontade da autora em contratar, não havendo que se falar em cancelamento e restituição dos valores.

6. Ademais, reconhecida a legalidade do negócio jurídico, a rescisão deverá ser operada nos moldes da contratação e, havendo recusa ou fundamento de abusividade ou ilegalidade, nascerá o fundamento e interesse jurídico para a proposição do demanda judicial objetivando o comando judicial de resolução do pacto, sob pena, na presente hipótese, de inexistir condição da ação para tal mister.

7. Por fim, concluo não poder prosperar o pedido de indenização por danos morais, porquanto não vislumbra ato ilícito praticado pela ré.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado à causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida em prol da parte recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)